Tribunal: TJMT
Processo: 1003527-03.2018.8.11.0010
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003527-03.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LINDE GASES LTDA - CNPJ: 60.619.202/0001-48 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - CPF: 819.686.716-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MESSER INDUSTRIES B.V. - CNPJ: 32.048.196/0001-80 (APELANTE), LINDE GASES LTDA - CNPJ: 60.619.202/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - CPF: 819.686.716-68 (ADVOGADO), MESSER INDUSTRIES B.V. - CNPJ: 32.048.196/0001-80 (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA LACERDA BITTENCOURT - CPF: 134.992.906-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DE MESSER INDUSTRIES B. V. E PROVEU EM PARTE DO MUNICÍPIO DE JACIARA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO - PROVA DE QUITAÇÃO - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM RELAÇÃO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO DO PARTICULAR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICIPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. deve ser retificada, a fim de adequar-se ao que foi definido nos Temas 80 do STF e Tema 905 do STJ, REsp 1.495.146-MG, que estabeleceu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

3. Recurso do particular desprovido e Recurso do Município parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos MESSER GASES LTDA e MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1003527-03.2018.8.11.0010, que julgou parcialmente procedente para condenar o Município de Jaciara a pagar a parte autora o equivalente ao valor das notas fiscais, no valor de R$27.955,36, incidindo a correção monetária (INPC) e juros a partir da data do inadimplemento.

O Apelante MESSER GASES LTDA, aponta que “obrigou-se ao fornecimento de gases medicinais e à locação de equipamentos para seu devido armazenamento, ao passo que o apelado restou obrigado ao pagamento dos valores relativos a estes serviços.”.

Ressalta que a sentença “ao adotar falsa premissa aduzido, entendeu por afastar da condenação os valores referentes às notas fiscais de fornecimento acostada no id 17093079 e ratificada no id 26879670.”.

Reverbera ainda que restou comprovado a efetiva locação de equipamentos relativos à nota de cobrança de locação.

Requer ao final, a reforma da sentença para reconhecer todas as notas fiscais e de cobrança anexada aos autos, correspondente ao valor de R$74.134,76 (setenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, desde o vencimento de cada nota fiscal inadimplida até o efetivo pagamento.

O Apelante Município de Jaciara, argui preliminar de mérito, quanto a prescrição de parte da pretensão, uma vez que a parte autora postula direito anteriores a 5 anos da propositura da ação (14/12/2018), dos alegados débitos anteriores a 13/12/2013.

Aduz que a sentença merece ser reformada em parte, uma vez que conta com evidente “
erro in judicando
”, no tocante as notas fiscais de id 17093295 que foram consideradas como capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços para satisfazer a pretensão da parte autora.

Requer ao final, a reforma em parte da sentença, e acolhimento da preliminar de prescrição de parte da pretensão, e de consequência, invertida a condenação ao ônus da sucumbência, ou subsidiariamente, que a forma de correção monetária e juros não aplicáveis a fazenda pública.

Contrarrazões no id. 133278759 e 133278760.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos a dois Recursos de Apelação interpostos MESSER GASES LTDA e MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1003527-03.2018.8.11.0010, que julgou parcialmente procedente para condenar o Município de Jaciara a pagar a parte autora o equivalente ao valor das notas fiscais, no valor de R$27.955,36, incidindo a correção monetária (INPC) e juros a partir da data do inadimplemento.

A empresa MESSER GASES LTDA, sagrou-se vencedora no certame licitatório na modalidade pregão presencial nº 014/2013, do qual se originou a Ata de Registro de Preços nº 023/2013, firmada entre as partes no dia 18/03/2013, e cujo objeto era o registro de preços para aquisição de cargas de oxigênio medicinal para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara/MT.

Alegou que apesar de haver cumprido com suas obrigações contratuais, o Município não realizou o pagamento devido.

Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo, deu parcial provimento tão somente em relação as notas fiscais id. 1709395 no valor de R$ 27. 955,36 (vinte e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), por entender que apenas estas teriam condição de comprovar a efetiva prestação dos serviços.

Conforme se extrai dos seguintes fundamentos:

(...)

a autora não obteve êxito em demonstrar a totalidade dos fatos constitutivos do seu direito, senão vejamos.

Em análise atenta aos autos, vislumbra-se que não há qualquer assinatura nas notas fiscais de id. 17093079 e nota de cobrança de id. 17093081, de modo que sendo tais notas emitidas de forma unilateral, por si só, não são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados, principalmente se não há outras provas de que os serviços foram efetuados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O PODER PÚBLICO. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURAS DE RECEBIMENTO. PROVAS FRÁGEIS. 1. Notas fiscais que não constam a assinatura do recebedor não provam a certeza da dívida. 2. Não comprovando o autor a efetiva entrega de mercadorias, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe, porquanto, para se contratar com a Administração Pública, faz-se necessário se precaver nos moldes da legislação vigente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-GO - (CPC): 01296885020168090156, Relator: Gustavo Dalul Faria, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/08/2019).

Por outro lado, verifica-se que ao id. 17093295 foram juntadas notas fiscais, no valor total de R$ 27.955,36 (vinte e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), devidamente assinadas, essas sim, capazes de demonstrar a efetiva prestação dos serviços, visto que a parte requerida sequer contestou as assinaturas exaradas nos referidos documentos.

Logo, apenas as notas fiscais de id. 17093295 tem o condão de comprovar a efetiva prestação dos serviços para satisfazer a pretensão da parte autora.

Destarte, não há nos autos prova inequívoca da efetiva prestação dos serviços conforme pleiteado na inicial, não podendo o pedido ser julgado totalmente procedente.

Nesse sentido.

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. CIRURGIA DE MUNÍCIPE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NOTA FISCAL. SEM ASSINATURA. SENTENÇA MANTIDA. A teor do artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A realização da prestação de serviço de saúde deve ser comprovada mediante assinatura nas notas fiscais, com canhotos de recebimento devidamente assinados ou de algum outro documento hábil que possa fundamentar a ação de cobrança. Evidencia-se que a juntada de nota fiscal sem assinatura (emitida de forma unilateral), não é suficiente para comprovar a efetiva prestação de serviços de saúde (procedimento cirúrgico). Recurso conhecido e não provido." (TJMG - Apelação Cível 1.0071.14.003771-5/001, Relator (a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2018, publicação da sumula em 12/11/2018).

No mesmo diapasão:

"Apelação cível - Ação ordinária de cobrança - Prestação de serviços - Notas ficam- Assinatura, notas de empenho e liquidação - Ausência - Pagamento indevido - Recurso ao qual se dá provimento. 1. A existência do empenho é necessária para configurar a obrigação e a liquidação somente será realizada após a devida prestação do serviço. 2. Inexistindo comprovação da efetiva prestação do serviço mediante nota de empenho com liquidação, não há falar no pagamento do valor constante das notas fiscais, ainda que estivessem firmadas por servidor competente." (TJMG - Apelação Cível 1.0120.16.000193-5/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2018, publicação da sumula em 28/02/2018).

Ressalte-se que, em que pese o requerido tenha afirmado que os valores decorrentes das notas fiscais alhures mencionadas já foram adimplidas, observa-se que não juntou aos autos nenhum documento que demonstrasse o efetivo pagamento, razão pela qual sua alegação não merece prosperar.(id. 133278743)

Da prescrição

O Município de Jaciara suscita a preliminar de prescrição de parte dos débitos cobrados.

Defende que o processo administrativo não possui o condão de suspender o prazo prescricional.

Nota-se que esta questão já foi devidamente analisada na decisão interlocutória id. 13327818, não havendo, naquela ocasião, interposição de recurso sobre a decisão.

Assim, conforme entendimento consolidado dos tribunais pátrios mesmo as questões ordem pública, estão sujeitas a prescrição consumativa.

Com efeito, entendo que a questão encontra-se preclusa uma vez que não houve interposição de recurso no momento oportuno para afastar a conclusão adotada pelo julgador.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LEASING. SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. No tocante à alegada prescrição do saldo devedor do contrato de leasing, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que: "sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" ( REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/4/2019.) 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" ( Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1544107/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. "Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão" ( REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, pertinente aos honorários recursais, há falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Portanto, não deixo de apreciar a prescrição em razão de que já se encontra consolidada nos autos.

Do mérito

No Apelo interposto pelo Município de Jaciara insurge-se contra a parte da sentença que reconheceu que as notas fiscais id. 133278667 (id. 17093295 – autos de origem).

Aduz que as referidas notas fiscais no valor total e R$ 27.955,36 ( vinte sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sei centavos), não foram objeto de cobrança nos autos.

Em análise ao acervo probatório anexados aos autos, verifica-se que no id. 133278667 (id. 17093295 – autos de origem), o autor da ação juntou 10 (dez) NFs com comprovante de entrega das mercadorias ali descritas com assinatura de recebimento, quais sejam, NF 10598, 10736, 12050, 12131, 12539, 12679, 12847, 13566, 13744 e 15906.

Registre que apesar de as referidas notas não estarem relacionadas na planilha de débitos, foram oportunamente apresentadas juntamente com a inicial que instrui o feito.

E conforme se extrai dos autos, apesar de o município, afirmar que houve o efetivo pagamento destas, não apresentou qualquer documento que ampare suas alegações.

Assim, a empresa Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.

Isto porque o simples fato de não constar da tabela de débitos apresentada na inicial, por si só, não é suficiente para comprovar o pagamento dos serviços prestados.

À guisa de ilustração:

RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. RÉU. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Se na contestação o réu alega fato novo extintivo do direito do autor (no caso, o pagamento), a ele incumbe o respectivo ônus probatório, em observância ao princípio do interesse. 4. Com a alegação desse novo fato, a questão acerca do adimplemento ou não da obrigação já havia se tornado controvertida, pois anteriormente requerido na inicial o pagamento de pensão, revelando-se desnecessária nova impugnação pelo autor a esse respeito. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1516734 PR 2015/0039032-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020)

Desta sorte, o Município de Cuiabá não produziu prova apta a desconstituir as provas apresentadas pela Requerente.

No que concerne aos demais débitos, em que pese às alegações da segunda Apelante/Autora da Ação, o certo é que, de igual forma a mesma não se desincumbiu do ônus probatório referente aos fatos constitutivos de seu direito, vez que, não colacionou aos autos, documentos que corroborassem ou comprovassem a sua alegação.

Digo isso, porque os documentos encartados ao feito, não demonstram a efetiva prestação dos serviços contratados, pois, as notas fiscais não estão acompanhadas de qualquer assinatura e nem possuem atestado de recebimento, não tendo o condão de corroborar com o direito alegado.

Não obstante, durante toda a instrução do feito, não há comprovação da entrega e recebimento dos serviços e materiais, pois os documentos foram preenchidos unilateralmente, o que veda a administração de realizar qualquer pagamento.

É cediço, que quanto ao fato constitutivo de seu direito, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor.

Destarte, ao alegar que foram prestados serviços sem a devida contraprestação a Apelante atraiu para si, o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, em relação a parte dos créditos, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial,
in verbis
:

“[...] ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade” ( AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009).” (STJ, AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.08.2013 – negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – ATO SENTENCIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO. Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.” (RAC n. 0000864-08.2014.8.11.0053, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.03.2020 – negritei).

Assim sendo, embora a Apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Recurso de Apelação Desprovido.
” (RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.
Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados. É dever do réu a realização da prova, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, com relação ao pedido subsidiário do Município, insurge-se contra os juros e correção monetária, denota-se que a sentença arbitrou que a correção monetária seria utilizado o indexador INPC e que os juros incidiriam a partir do inadimplemento.

Entretanto, deve ser retificada, a fim de adequar-se ao que foi definido nos Temas 80 do STF e Tema 905 do STJ, REsp 1.495.146-MG, que estabeleceu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

[i] até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

[ii] no período posterior à vigência do CC/2002 2 e anterior à vigência da Lei nº 11.960 0/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

[iii] no período posterior à vigência da Lei nº 11.960 0/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Diante de tais considerações,
nego provimento
ao Apelo da empresa MESSER INDUSTRIES B.V. e
dou parcial provimento
ao Apelo do MUNICÍPIO DE JACIARA para adequar a forma de correção monetária e juros a fim de que seja calculados conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024